Tribunal: STF
Processo: ARE 1551350
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FUNDO DE APORTE À CELG-D - FUNAC. REQUISITOS LEGAIS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INVIABILIDADE RECURSAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 660 E 734. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 20.416/19. DESNECESSIDADE. FUNAC. DIREITO DE RESSARCIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS MATERIAIS E TEMPORAIS. LEI ESTADUAL Nº 17.555/2012 E DECRETO ESTADUAL Nº 7.732/2012. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 20.416/2019. PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES EXORDIAIS. CONSEC-TÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA. 1. Entregue a prestação jurisdicional diversa daquela pretendida pelas requerentes, em franca afronta ao princípio da congruência ou adstrição, é de rigor a cassação do édito sentencial, ainda que de ofício, eis que não solucionada a lide em sua integralidade, configurando provimento judicial extrapetita . 2. Nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, cabe o julgamento da lide quando a demanda estiver apta a ser julgada. 3. Evidenciado que a segunda autora participou do negócio jurídico debatido em juízo, incumbindo-lhe exigir o integral cumprimento da avença, patente está a sua legitimidade em figurar no polo ativo da lide. 4. Não há falar em prescrição da pretensão ressarcitória se entre o pagamento judicial e o pedido de reembolso administrativo e, ainda, entre o indeferimento extrajudicial e a propositura da de-manda não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.190/1932. 5. Rejeita-se o incidente de inconstitucionalidade incidental quando constatado que a solução do caso concreto pode ser alcançada sem a necessidade de se provocar o controle. 6. Verificado que a Lei Estadual nº 20.416/19 não se aplica aos fatos retroativos debatidos nos autos, o caso é ineficácia e não de inconstitucionalidade, sendo despicienda a instauração de incidente desta natureza, sob pena de malferir a segurança jurídica acautelada no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal e o princípio da ir-retroatividade das normas previsto no artigo 6º da LINDB. 7. O Fundo de Aporte à CELG Distribuição S/A – FUNAC foi instituído com o objetivo de reunir e destinar recursos financeiros para o adimplemento das obrigações provenientes dos passivos contenciosos e administrativos, ainda que não escriturados, da CELG Distribuição S/A – CELG-D (Lei nº 17.555/2012). 8. São requisitos para o ressarcimento pelo FUNAC a existência de fato gerador constitutivo da obrigação em face da CELGD datado de antes da federalização ocorrida aos 27.1.2015; a consolidação do passivo em momento posterior ao referido marco temporal; a observância à vigência trintenária do FUNAC e a configuração da regularidade formal do processo originador do débito objeto do pleito ressarcitório, requisitos satisfeitos na espécie que dão ensejo à procedência das pretensões iniciais, à luz dos artigos 1º da Lei Estadual nº 17.555/2012 e 6º do Decreto nº 7.732/2012. 9. Sobre a condenação imposta à Fazenda Pública Estadual deverão incidir juros de mora aplica-dos à caderneta de poupança, a partir da citação, nos moldes no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº11.960/09 e, ainda, a correção monetária, com base no IPCA-E, desde o momento em que deveria ter ocorrido o paga-mento até a data de 08/12/2021. Após essa data, os juros de mora e a correção monetária incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021). 10. Ante a sucumbência, condena-se o ente estatal réu ao ressarcimento das despesas judicias custeadas pelas autoras e, em atenção ao artigo 85, §3º, e incisos, do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PREJUDI-CADAS. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PRO-CEDENTES, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1.013, §3º, INCISO II, C/C 487, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (fls. 26-27, e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República.



    Argumenta que “o órgão fracionário afastou Lei Estadual e, por vias transversas, acabou exercendo um controle indevido de constitucionalidade” (fl. 5, e-doc. 20) e que “a lei estadual a que o Tribunal de Justiça goiano negou aplicação, sob o argumento de violação às cláusulas constitucionais do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e do princípio da irretroatividade das normas previsto no art. 6º da LINDB, promoveu alterações na legislação de regência do FUNAC impedindo os pedidos de ressarcimento após abril de 2012” (fl. 10, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “a simples leitura do acórdão deixa ver, com extrema facilidade, que a Corte local afastou a incidência da Lei 20.416/19 ao caso concreto, manifestamente aplicável ao caso em apreço e objeto de expressa declaração de inconstitucionalidade pela sentença então apelada e, portanto, promoveu indisfarçável controle de constitucionalidade, mas sem observar a regra do art. 97 da CF” (fl. 5, e-doc. 26).



    Salienta ter sido “instaurado um incidente de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial do TJGO (Arguição de Inconstitucionalidade n. 5019226-18.2023.8.09.0051), justamente para decidir sobre da validade da Lei 20.416/19, o que reforça a violação à reserva de plenário perpetrada pelo acórdão ora recorrido, tema, estritamente jurídico” (fl. 6, e-doc. 26).



    Ressalta ser “manifesta, assim, a inaplicabilidade da Súmula 279/STF ao presente caso, porquanto a questão controvertida é exclusivamente jurídica, sendo desnecessária qualquer reanálise fática. Nesse sentido, é farta a jurisprudência dessa Suprema Corte no sentido do reconhecimento da violação ao art. 97 da CF na via do Recurso Extraordinário, sem que se cogite de reexame de fatos” (fls. 6-7, e-doc. 26).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:



    “(...) nos termos da legislação de regência, para haver o ressarcimento, é imprescindível a satisfação dos seguintes requisitos: a) se o fato gerador constitutivo da obrigação em face da CELG-D/ENEL ocorreu antes de 27/01/2015; b) se a constituição definitiva do crédito se deu em momento posterior à referida federalização (27.01.2015); c) se o momento do ressarcimento pelo FUNAC não ultrapassa a data de 20 de janeiro de 2042 (art. 4º da Lei 17.555/12); d) se houve a regularidade formal dos processos que geraram a obrigação de pagar para a CELG-D.



    No caso dos autos, a Enel, em 18/06/2021, protocolou o processo administrativo nº 202100004075766 buscando ressarcimento do valor de R$ 285.369,64, despendido pela CELG-D nos autos do processo judicial nº 0011312-76, entretanto, o pleito foi indeferido, senão vejamos trecho da referida decisão (...).



    O indeferimento foi mantido pelo Governador do Estado de Goiás, após recurso administrativo, sob os mesmos fundamentos. 



    No entanto, como dito, o pedido de ressarcimento ora analisado contempla verba despendida em razão do processo judicial nº 0011312-76.2017.5.18.0122, qual teve como fato gerador a violação dos direitos trabalhistas de funcionário da companhia energética, entre os anos de 2012 a 2015, com o trânsito em julgado da sentença condenatória em 29/11/2019, e o pagamento voluntário foi feito em 15/06/2020. (...)



    Logo, não há dúvida quanto ao marco temporal, pois em relação a isso a legislação é clara e certeira: ‘corresponderá à data em que for concretizada a alienação de ações prevista no art. 1º da Lei no 17.495, de 21 de dezembro de 2011’ – qual seja, 27/01/2015 – como já considerado nas linhas volvidas e formalmente considerado pela PGE-GO no bojo do parecer administrativo lançado.



    Por outro lado, vê-se grande debate em relação a definição da situação que justificaria o ressarcimento pretendido. Aqui, não sem estudo, há de se convir que a interpretação que deve ser feita do referido artigo nos conduz à consideração de que o fato gerador corresponde ao fato propriamente dito, embora a consolidação, efetivamente, do débito, seja posterior à data limite prevista na lei. Explico.



      Cabe ao Estado de Goiás o ressarcimento de obrigações originadas de fatos ocorridos até a data de 27/01/2015, mas desde que tenham sido consolidados, concretizados (por decisões de autoridades administrativas para as quais não haja mais recurso, decisões judiciais transitadas em julgado e/ou acordos judiciais ou extrajudiciais homologados judicialmente) após esse marco temporal. É exatamente essa a situação dos autos, não havendo que se cogitar o elemento surpresa. (...)



    Dessa maneira, na hipótese, pode-se dizer que o fato gerador é anterior (2012-2015) à efetiva negociação das ações da CELG-D para a Eletretrobras (27/01/2015), bem como a efetiva negociação da CELGPAR para a Enel (14/02/2017), entretanto, o débito foi pago apenas em 15/06/2020, ou seja, após a federalização da empresa, dando ensejo, em tese, à garantia estatal pelo FUNAC. 



    Assim, satisfeitos os requisitos temporais do fato gerador e da constituição definitiva do crédito e, ainda, aquele atinente à vigência trintenária do fundo (termo final previsto para 20/01/2042 nos termos do artigo 4º da Lei Estadual nº 17.555/2012, cumpre verificar o requisito da regularidade formal do processo que gerou a obrigação de pagar para a CELG D, exsurgindo o passivo objeto do atual pedido de ressarcimento.



    O referido decreto não define o que seria a regularidade formal do processo, necessária ao ressarcimento pelo FUNAC. De toda sorte, a rigor, o tal requisito da regularidade formal não se confunde com a ideia de ‘erro grosseiro’ como fundamento para afastar o direito ao ressarcimento. Afinal, é possível que um processo formalmente regular seja manuseado e impulsionado sem zelo processual. 



    A corroborar, nota-se que o requisito da regularidade formal está topograficamente tratado no §1º do artigo 6º do ato normativo suso transcrito, enquanto a ideia de zelo processual é delineada no §2º do mesmo artigo, o qual é expresso e inequívoco ao concluir que, identificado o desleixo processual, a PGE tomará medidas para fins de responsabilização pessoal do agente nos termos da Lei nº8.429/1992 sem prejuízo do ressarcimento, pelo FUNAC, previsto no inciso I do art. 6º daquele Decreto.



      Essa conclusão é o bastante para, por si só, afastar o indeferimento administrativo sustentado com fundamento em deszelo profissional por erro grosseiro, visto que regularidade processual não se confunde com o zelo profissional, o qual, ainda que ausente, não obstaria o ressarcimento nos termos da legislação de regência 



    Ademais, por qualquer ótica, não é possível considerar que a ‘interposição de Recurso de Revista sem a transcrição dos fundamentos da decisão atacada que demonstram o prequestionamento dos temas objeto do recurso e a ausência de irresignação recursal em face da decisão que denegou seguimento ao referido Recurso de Revista.’ constituam irregularidade formal dos autos judiciais que originaram o passivo objeto do pedido de ressarcimento, especialmente diante do julgamento de mérito daquela ação trabalhista.



      Sendo assim, por todo o exposto, vê-se que o pagamento foi custeado pelo adquirente das ações da CELG-D, o que atrai a obrigação do Estado de Goiás ao ressarcimento, diante do implemento dos demais requisitos legais e normativos sobre o tema. 



    Impõe-se, portanto, julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de que seja declarada ilegal a decisão administrativa que indeferiu o pedido de ressarcimento formulado nos autos do processo administrativo 202100004075766, bem como, para condenar o Estado de Goiás, ora recorrido, ao ressarcimento do valor despendido pelas autoras (R$285.369,64) em razão da ação trabalhista nº 0011312-76.2017.5.18.0122 o qual deverá ser depositado na conta do FUNAC” (fls. 17-23, e-doc. 16).



    Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido pelo Tribunal de origem, sobre os requisitos para ressarcimento de valores à concessionária de energia elétrica, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 20.416/2019 e 17.555/2012 e Decreto Estadual n. 7.732/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA – FUNDEINFRA. CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.515.308-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (LEIS MUNICIPAIS NS. 5.364/2004 E 6.151/2011): SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.924-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.1.2021).



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.548.161/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.8.2025; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.557.981/GO, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 24.7.2025; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.548.113/GO, de minha relatoria, DJe 19.5.2025. 



    7. Também não procede a alegação do agravante de que “o órgão fracionário a afastou a Lei nº 20.416/19 por vias transversas, e exerceu o controle indevido de constitucionalidade, impedindo que o órgão competente, a Corte Especial do Tribunal goiano, apreciasse a declaração incidental de inconstitucionalidade. Tal fato expõe com clareza a afronta à competência da Corte Especial do Tribunal de Justiça” (fl. 12, e-doc. 20).



    Na análise da situação fático-jurídica do processo, a Quarta Turma Julgadora da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás concluiu pela validade jurídica da legislação estadual, ao fundamento de que “o édito sentencial exarado merece ser cassado, de ofício, pois extrapetita, já que embora reconhecido incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 20.416/2019, houve apenas a declaração de nulidade do ato administrativo de indeferimento do reembolso pretendido pelas autoras, porém, sem enfrentamento do pleito de ressarcimento pelo ente estatal réu do valor de R$ 285.369,64, requerido no processo administrativo de nº 202100004075766, sendo determinado somente que o mesmo reaprecie a questão sob a égide das Leis Estaduais nº s 17.555/2012 e 19.473/2016” (fl.11, e-doc. 16), sem qualquer declaração de inconstitucionalidade de normas locais.



    Não se comprova contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Lei estadual n. 20.416/2019. Apenas se interpretou a legislação com fundamento no caso concreto e no direito intertemporal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL NO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.477.227-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. (...) Art. 97 da Constituição Federal. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1553426 AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.9.2025).



    8. Sobre a alegada contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da Republica, o Tribunal de origem enfatizou ser desnecessário “provocar o incidente [de inconstitucionalidade], no bojo deste julgamento, uma vez que o eventual afastamento da Lei Estadual nº 20.416/2019, pela sua casual inconstitucionalidade, seria inócuo, face à necessária aplicação da Lei Estadual nº 17.555/2012 em sua redação originária e do Decreto regulamentador nº 7.732/2012, seja à luz do direito intertemporal tratado no artigo 6º da LINDB e/ou seja à luz da garantia à segurança jurídica assegurada na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXVI” (fl. 12, e-doc. 16).



    O argumento do agravante, de pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não se sustenta, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do Recurso Extraordinário n. 657.871-RG, Tema 734, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE n. 657.871-RG, Tema 734, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.11.2014).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil, e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Pelos óbices jurídicos impeditivos do regular processamento do recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    Verificada a existência de óbices jurídicos indispensáveis à admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional eficiente para todos os jurisdicionados.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora